Tribunal: TJMT
Processo: 1038268-28.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANADIR ALVES DE SOUZA - CPF: 415.465.711-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1038268-28.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

JANADIR ALVES DE SOUZA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DOENÇA DE PARKINSON E MONOPARESIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito onde o Autor informa que é pessoa idosa (70 anos) e portador de doença grave e monoparesia (doença de Parkinson), assim, considerando que é proprietário de veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, faz jus à isenção do IPVA incidente sobre o bem.

2.

Na hipótese em que pese a deficiência física do Autor estar comprovada nos autos, sobretudo por laudo subscrito por profissional da saúde do sistema público, bem como documento emitido pela Receita Federal do Brasil deferindo a isenção do IPI ao Autor, vislumbra-se que o requerimento administrativo foi indeferido pela ausência de documentos, fato que deve ser atribuído ao requerente.

3.

Deste modo, considerando que o demandante não comprovou os requisitos para concessão do benefício junto ao órgão administrativo, e dentro do prazo legal previamente definito, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

4.

A propósito “
o artigo 7, §2º, da lei 7301/00 estabelece que as isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária e o requerimento deve ser apresentado até o último estabelecido para o licenciamento. Verifica-se na documentação nos autos que o autor não entregou todos os documentos exigidos e por esse motivo teve seu pedido negado. Desta feita, não assiste razão a parte autora quanto a declaração de isenção do IPVA, uma vez que o mesmo precisa ser feito perante a SEFAZ no prazo delimitado pela legislação.”

5.

Deste modo, a negativa decorre unicamente da falta de documentação necessária para o processo administrativo, uma vez que a deficiência do autor é inconteste, contudo, não atendidos os demais requisitos exigidos na lei para a concessão, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022